Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707939-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ASSUMPCAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 85295881) que, em execução de título extrajudicial (Processo n. 0727315-89.2020.8.07.0001), indeferiu os pedidos da agravante consistentes em remessa de ofício às instituições emissoras de cartão de crédito, a fim de que seja realizado bloqueio de crédito de vendas a prazo pertencentes à executada, ora agravada, e também a instituições financeiras, para impedir acesso a qualquer linha de crédito. Em suas razões recursais (ID 24134462), a agravante sustenta a negativa de prestação jurisdicional, diante do alegado não enfrentamento, de forma fundamentada, dos pedidos realizados, supostamente restringindo-se, a decisão agravada, a remeter os autos ao arquivo. Argumenta não ter realizado requerimento de medida precoce ou desarrazoada, pois teria esgotado as possibilidades de localização de valores e bens por meio dos sistemas judiciais disponíveis. Assevera, portanto, ter a decisão impugnada contrariado as normas previstas nos arts. 797, 854 e 835 do CPC. Tece arrazoado acerca do seu enquadramento no mercado e do auxílio que presta, como seguradora de saúde, aos seus segurados, notadamente no contexto de pandemia do coronavírus, a fim de ressaltar a necessidade de prosseguimento dos atos executivos para ver saldada a dívida que persegue, a bem da saúde financeira da sociedade empresária. Argumenta ser necessário o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que haveria lesão grave e de difícil reparação aos seus interesses. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reformada da r. decisão para que sejam deferidos os pedidos de remessa dos ofícios às instituições financeiras e emissoras de cartões de crédito. Preparo recolhido (ID 24134462, p. 24-25). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o indeferimento do aludido pleito não enseja prejuízo à agravante, porquanto a ausência de localização de outros bem da devedora comporta a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não a sua extinção. Do mesmo modo, não se revela o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, no que atine à remessa de ofício às instituições emissoras de cartão de crédito para bloqueio de crédito de vendas a prazo pertencente à agravada, a constrição de eventual crédito, em linha de princípio, depende do esgotamento de outros bens da devedora e de sua fixação em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Nesse sentido, colacionam-se os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016) Quanto ao envio de ofício a instituições financeiras para impedir acesso da parte agravada a qualquer linha de crédito, da mesma forma não se vislumbra possível. Não obstante o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, tenha estabelecido a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, e o Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) afirme que a adoção de tais medidas “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença”, ressoa claro que a aplicação desse dispositivo legal não autoriza a determinação, pelo magistrado, de medidas que atinjam frontalmente direitos do devedor que sequer guardam relação com o vínculo obrigacional, tal qual, na hipótese, aquele relativo ao acesso a linhas de crédito. Assim, a despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis da parte agravada, em juízo de cognição sumária, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da exequente que justifique o pleito. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora